Tribunal: STF
Processo: HC 261995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE VALOR PEQUENO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSA FICHA DE CRIMES ANTERIORES. CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVAÇÃO DO FURTO PELO PACIENTE PARA FAZER APOLOGIA DO FEITO E ASSOCIAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 18.9.2025, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Mikhael Venicio Leite da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.907.098/RO, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cacoal/RO (Ação Penal n. 7007183-58.2021.8.22.0007), em 21.5.2024, às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo). A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, por ser o paciente reincidente específico. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 11 de junho de 2021, no período da madrugada, na Rua Basilio da Gama, 1773, bairro Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Cacoal/RO, o denunciado MIKHAEL VENICIO LEITE DA SILVA, livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraiu para si, mediante arrombamento, coisas alheias móveis, consistente em: um pote de moedas que continha cerca de cinco reais em moedas, pertencentes à vítima Claudinei Alves Batista. 



    Conforme restou apurado, o denunciado, aproveitando-se da ausência de vigilância na residência, forçou a janela dos fundos da casa fazendo uso de uma chave de fenda, arrombando-a e ingressando no seu interior, de onde subtraiu o valor acima relacionado.



    Colhe-se dos autos que o ato ilícito foi filmado e divulgado nas redes sociais em tempo real pelo próprio denunciado, demonstrando elevado desapreço pelos bens da vítima e pelo sistema de segurança pública. 



    É também dos autos que a vítima desembolsou R$ 200,00 (duzentos reais) para conserto da janela arrombada” (fls. 15-16, 
e-doc. 2). 



    3. Em 25.10.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pela defesa de Mikhael Venicio Leite da Silva contra a sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO que o condenou a 2 anos e 8 meses de reclusão e 13  
dias-multa pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, fundamentando-se no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo devido à ausência de laudo pericial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é penalmente insignificante a ponto de afastar a tipicidade; e (ii) determinar se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida na ausência de laudo pericial, considerando outras provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa de requisitos, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o recorrente é reincidente, com extensa ficha criminal, demonstrando periculosidade e reprovabilidade elevadas, além de a conduta ter sido qualificada pelo arrombamento durante o repouso noturno, o que inviabiliza a aplicação do princípio. 



    4. A qualificadora de rompimento de obstáculo subsiste, mesmo sem laudo pericial, quando há outras provas idôneas, como depoimentos testemunhais e registros visuais, que comprovam o arrombamento. A jurisprudência admite essa flexibilização, especialmente em casos onde a perícia técnica é inviável por fatores alheios à vontade das partes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A reincidência e a contumácia delitiva, aliadas à natureza qualificada do furto com rompimento de obstáculo, impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em outras provas, dispensando-se o laudo pericial quando sua produção é inviável por fatores externos” (fls. 197-198, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal estadual em 6.2.2025 (fls. 233-237, e-doc. 2).



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.907.098/RO, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 25.4.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 19.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMEN TAL IMPROVIDO.



    1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 



    2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 



    3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar de maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no presente caso. Precedentes. 



    4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem preenchidos os requisitos da ‘nenhuma periculosidade social da ação’ e do ‘reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente’, ainda que o valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental improvido” (fl. 313, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública de Rondônia salienta, de início, “que não se faz necessária a reanálise do conjunto fático-probatório para o exame da questão suscitada nesta E. Corte. Isso, pois, o que se discute é matéria estritamente jurídica, exaustivamente enfrentada no acórdão recorrido, qual seja: a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto qualificado praticado por agente reincidente, considerando o ínfimo valor da res furtiva. Ressalte-se que a presente irresignação não demanda reexame aprofundado das provas, mas apenas sua revaloração jurídica, procedimento admitido pelas Cortes Superiores por se limitar à aferição do valor jurídico atribuído a fatos incontroversos, à luz da legislação e da jurisprudência” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Alega que, “no caso em análise, trata-se da subtração de um pote de moedas contendo aproximadamente R$ 5,00 (cinco reais), valor que corresponde a cerca de 0,45% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.100,00 em 2021) e que, por isso, não provocou lesão relevante ao bem jurídico tutelado, atraindo a incidência do princípio da insignificância” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a doutrina e a jurisprudência se encontram sedimentadas no sentido de que o princípio da insignificância deve ser analisado sob o prisma dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ora, o presente caso abarca todos os vetores acima citados. Ao contrário do disposto no acórdão recorrido, conclui-se pela inexistência de qualquer periculosidade social da ação, bem como resta evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, uma vez que não houve emprego de violência ou grave ameaça, tampouco houve relevante ofensa ao bem jurídico protegido e maior reprovabilidade do comportamento, considerando o ínfimo valor da res furtiva (ausência de dano)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta não desconhecer “a existência de precedentes deste Supremo Tribunal Federal veiculando o entendimento de que a reiteração delitiva poderia ser levada em consideração para a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, tal circunstância não deve determinar, por si só, o afastamento do referido princípio, cabendo ao julgador proceder com análise do caso concreto” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a reiteração delitiva não é hábil para afastar a incidência do Princípio da Insignificância, pois o que deve ser julgado é o fato delitivo, não o seu agente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que a existência de qualificadora “também não pode, por si só, e de forma abstrata, afastar a incidência do princípio da insignificância. Primeiro, porque a qualificadora não elimina o caráter inexpressivo do resultado, quando presentes os demais requisitos. Segundo, porque a qualificadora invocada não se revela, em concreto, excepcional ou destoante das práticas furtivas comuns encontradas na realidade forense. Assim, vedar a aplicação do princípio da insignificância com base na presença da qualificadora representa indevido rigorismo formal, que desconsidera a real lesividade da conduta e compromete os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Conclui que, “nos furtos, qualificados ou não, praticados por reincidentes ou não, sendo insignificante o valor da res furtiva, deve-se aplicar o Princípio da Insignificância. E, à luz do caso concreto, é notório que a aplicação de sanção penal mostrar-se-ia totalmente desproporcional em relação ao desvalor da ação e ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos:



    “ANTE o EXPOSTO, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que: 



    1. Seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de que seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância, em razão da atipicidade material da conduta” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. O paciente foi condenado às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).



    Tem-se nos autos que, em 11.6.2021, o paciente teria subtraído um pote com aproximadamente cinco reais, em moedas, pertencentes à vítima Claudinei Alves Batista.



    Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência específica do acusado e sua contumácia delitiva, que não é negada sequer pela impetrante.



    9. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com a consequente absolvição do paciente.



    10. Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de sua aplicação.



    11. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo, afastando a incidência do princípio da insignificância, nestes termos:



    “1. Da Insignificância 



    Neste ponto a defesa pretende ver reconhecido que a conduta do apelante não possui tipicidade em razão de ser penalmente insignificante, porquanto o valor da coisa subtraída é de apenas R$5,00 (cinco reais) em moedas. 



    É consabido que o princípio da insignificância, somente incidirá quando presentes, cumulativamente os requisitos objetivos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica. 



    Não obstante os argumentos da defesa técnica, a avaliação da aplicabilidade do princípio da insignificância não deve envolver ou restringir-se somente ao valor da coisa subtraída, existindo uma série de fatores periféricos da conduta que interferem diretamente em sua aplicação, exatamente a hipótese dos autos. 



    No caso concreto, que destoa muito do cenário acadêmico, doutrinário e jurisprudencial para o qual foi construído o princípio da insignificância, o apelante não preenche os requisitos de ordem subjetiva e a conduta não preenche o requisito de ordem objetiva.



    Quanto ao requisito subjetivo, identifico nos autos extensa ficha de antecedentes do apelante (ID 24768512) com cerca de 34 (trinta e quatro) páginas de registros, em sua maioria de crimes patrimoniais, alguns caracterizando reincidência (0001965-08.2020.8.22.0007, fato em 14/10/2020 e trânsito em julgado em 1º/3/2021). 



    Além do referido processo, há condenação definitiva, por fato anterior a este processo e com trânsito em julgado posterior, pelo menos, nos processos 7006644-92.2021.8.22.0007, 7003432-63.2021.8.22.0007, 0001880-22.2020.8.22.0007, 7007185-28.2021.8.22.0007, 7004557-66.2021.8.22.0007, 7003365-98.2021.8.22.0007, 7004285-72.2021.8.22.0007 e 0001339-86.2020.8.22.0007, todos oriundos da Comarca de Cacoal. 



    Para além desses antecedentes, chama atenção nos autos o conteúdo dos vídeos de ID 24767639 e 24767640, nos quais constata-se que o apelante gravou o furto, uma prova de sua ousadia, fazendo apologia por diversas vezes à uma facção criminosa à qual estaria associado. 



    Soma-se a isso o fator relacionado ao requisito objetivo da conduta, pois para adentrar no imóvel o apelante rompeu obstáculos de segurança da residência, tais como a cerca elétrica e janela, danificando-as.



    A jurisprudência é pacífica no sentido de inaplicabilidade do princípio da insignificância nos casos, como o dos autos, em que o agente é reincidente. Vejamos: (...)



    Destaco que a jurisprudência também indica como fato impeditivo da bagatela o fato do furto ser praticado na modalidade qualificada: (...)



    Com estes fundamentos, não acolho o pedido de aplicação do princípio da insignificância” (fls. 193-196, e-doc. 2). 



    12. No acordão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou a incidência do instituto, com estes fundamentos:



    “Por fim, e em acréscimo (obiter dictum), ainda que não incidissem os óbices antes mencionados a decisão do tribunal de origem não merece reparos. 



    Sobre a aplicação do princípio da insignificância assim se manifestou o acórdão recorrido: (...)



    Como visto, a corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem preenchidos os requisitos da ‘nenhuma periculosidade social da ação’ e do ‘reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente’, ainda que o valor da res furtiva seja diminuto. 



    A conclusão, além de não poder ser revista na via do especial, é ressonante com a pacífica jurisprudência. A propósito (com destaques): (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 325-327, e-doc. 2).



    13. Na espécie, a incidência do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal estadual, em razão da “extensa ficha de antecedentes do apelante (ID 24768512) com cerca de 34 (trinta e quatro) páginas de registros, em sua maioria de crimes patrimoniais, alguns caracterizando reincidência (0001965-08.2020.8.22.0007, fato em 14/10/2020 e trânsito em julgado em 01/03/2021)”. O Tribunal também destacou “o conteúdo dos vídeos de ID 24767639 e 24767640, nos quais constata-se que o apelante gravou o furto, uma prova de sua ousadia, fazendo apologia por diversas vezes à uma facção criminosa à qual estaria associado” (fl. 194, e-doc. 2). 



    14. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, e conclui-se, com base na legislação de regência, que a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente foi condenado de forma definitiva em, pelo menos, outras oito vezes, por delitos patrimoniais, em outros cenários fáticos. Não pode, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



     



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



     



    16. Este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.  
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 147.215-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    17. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



     



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



     



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela considerada no direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    18. Na espécie vertente, o juízo sentenciante também estabeleceu regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência do paciente: “O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra ‘b’, do Código Penal, em razão da reincidência” (fl. 142, e-doc. 2). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento do apelo defensivo. 



    19. No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Entretanto, não se trata de condenação única. Consta dos autos que o paciente cumpre uma pena total definitiva de treze anos, oito meses e cinco dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de diversos delitos (fls. 123-139, e-doc. 2). Faz-se necessária, portanto, a unificação de penas, como previsto no parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal:



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. 



    20. Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado (...) ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, para permitir a publicação das decisões proferidas. 



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis quanto ao levantamento do segredo de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora